Tribunal: TJDFT
Processo: 0708415-77.2019.8.07.0006
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. ALUGUEL DE BICICLETA VIA APLICATIVO DE CELULAR. VALOR DO ALUGUEL POR HORA DE USO DA BICICLETA. BICICLETA FURTADA E DEVOLVIDA DIAS DEPOIS. ALTO VALOR FINAL PELO USO DA BICICLETA. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. MERA COBRANÇA NÃO TEM A APTIDÃO DE VIOLAR DIREITOS DA PERSONALIDADE DO INDIVÍDUO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedente o seu pedido inicial para condenar a requerida em danos morais. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2. O recorrente alega que o prejuízo suportado por ele ocorreu em razão de informações insuficientes e inadequadas prestadas pelos atendentes da parte ré, ora recorrida. Afirma, ainda, que a recorrida lhe causou demasiada angústia por deixá-lo sem informações diante da situação. Argumenta, também, que a não devolução da bicicleta na estação foi justificada, já que houve o devido contato com a central de atendimento da recorrida. Contrarrazões apresentadas.
3. Considerando o pedido formulado pelo requerente na inicial e reiterado no recurso inominado, o objeto de análise do caso em apreço limita-se à ocorrência ou não de danos morais.
4. A princípio, vale lembrar que a configuração de danos morais requer a presença de alguns requisitos, dentre os quais a ocorrência de evidente afronta aos atributos da personalidade da pessoa, tais como a honra, integridade física e moral. Cabe ressaltar que meros dissabores e contratempos ordinários da vida em sociedade não podem induzir ou ensejar condenações por danos morais, sob pena de se banalizar o referido instituto. Para que exista dano moral em uma determinada situação, é imprescindível que o dano sofrido pelo indivíduo supere o mero dissabor e adentre, efetivamente, na sua esfera personalíssima, violando os seus direitos da personalidade.
5. No caso em questão, independentemente de eventuais falhas no fornecimento de informações pela recorrida, a mera cobrança no cartão de crédito cadastrado pelo uso da bicicleta, quando a contratação via aplicativo é incontroversa, não enseja danos morais. Cabe frisar, é incontroverso que o autor/recorrente contratou o uso de bicicleta da recorrida, bem como é incontroverso o furto, de modo que a simples cobrança, com base em valores previamente informados (R$ 5,00 / hora), não configura danos morais. Não vislumbra-se a ocorrência de qualquer afronta aos direitos da personalidade do autor no presente caso. Portanto, não há danos morais.
6. Não há pedido de restituição do valor com base na abusividade da cobrança, de forma que a análise de danos morais esgota o objeto da presente ação.
7. Recurso da parte autora conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
8. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios em favor do patrono da parte recorrida, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa (art. 55 da Lei n.o 9.099/95), todavia, suspensa a exigibilidade em razão da concessão da gratuidade de justiça, ora deferida.
9. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.